Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDANDO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. AUSÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. GESTÃO DOS BENS PELAS PARTES DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não está demonstrada a probabilidade de direito em pedido de manutenção de bens em posse dos ocupantes de imóvel, feito por terceiro cujo suposto interesse funda-se em Contrato de Compra e Venda já revogado.
3. Inviável a antecipação de tutela, para revogar a busca e apreensão dos bens e mantê-los em posse de terceiros estranhos ao inventário se, em cognição sumária, não há qualquer indício de legitimidade na posse do imóvel.
4. Recurso conhecido e não provido.